Tribunal: TJES
Processo: 5019695-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019695-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO MARCOS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se sobre a restituição de numerário pago pelo autor a título de consórcio cuja cota foi excluída em decorrência de inadimplemento. Relata o requerente que, mesmo após a liquidação do grupo e abertura de processo perante o PROCON, não logrou êxito em obter a restituição dos valores pagos. Pugna pela restituição da quantia paga e por indenização por danos morais.

2. A sentença deu provimento parcial exclusivamente ao pedido de restituição do valor pago, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida à imediata restituição ao autor da quantia de R$ 8.988,85, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação
”. O pedido indenizatório foi julgado improcedente.

3. O requerente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido indenizatório. A demandada, também por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam deduzidos do montante a ser ressarcido os valores relativos a fundo de reserva, taxa de administração, cláusula penal compensatória e seguro de vida em grupo, bem como afastada a incidência de correção monetária. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

4. Pois bem. Entendo que o recurso da empresa requerida merece provimento, sob pena de se confirmar julgamento
ultra petita
, tendo em vista que o valor cujo ressarcimento foi determinado em sentença (R$ 8.988,85) é maior do que aquele pleiteado na petição de ingresso (R$ 8.664,28).

5. No caso em tela, porém, dispensa-se a realização de novos cálculos dos valores a serem restituídos, bem como a discussão acerca de quais parcelas devem ser deduzidas, pois, após a abertura de processo perante o PROCON, as partes chegaram a acordo sobre o montante cabível ao autor, qual seja, R$ 8.664,28 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), atualizado e acrescido de juros de mora até 05/09/2022, conforme se verifica em e-mail anexado aos autos sob id. 10208994 - Pág. 1.

6. Diante da concordância entre as partes acerca do valor a ser pago naquela data, a condenação deve adotá-lo, por ser a solução mais justa e equânime aplicável ao presente litígio, conforme prevê o art. 6º da Lei 9099/95.

7. Há incidência de juros moratórios e correção monetária a partir da data em que o montante deveria ser pago, qual seja, 05/09/2022.

8. Quanto ao pleito indenizatório, e
m que pese o mero descumprimento contratual via de regra não gerar dano moral, entendo que, no presente caso, este restou configurado e decorre da angústia a que foi submetido o autor diante dos fatos narrados. Não se desconhece a corrente jurisprudencial para a qual o mero aborrecimento cotidiano não se confunde com dano moral, adotada inclusive por esta turma recursal. Todavia, no presente caso, o autor foi submetido a verdadeira
via crucis
para solucionar seu problema, inclusive através de abertura de processo junto ao PROCON, mas até a presente data, não teve seu dinheiro ressarcido.

9. Em que pese o requerido relatar que houve falha nas tentativas de transferência de numerário através de transações bancárias, tais fatos não são comprovados nos autos. Salienta-se que o requerente forneceu dados relativos a três contas bancárias mantidas em dois bancos, em quatro ocasiões diferentes (id. 10208996 - Pág. 3, id. 10208997 - Pág. 4, 10208998 - Pág. 1, id. 10209001 - Pág. 1) chegando a abrir nova conta bancária com o intuito de receber os valores que lhe eram devidos (id. 10208999), mas ainda assim não logrou êxito. Não é dado acreditar que haja inconsistência de dados todas as vezes em que se informou os números das contas, nem que todas as contas do requerente apresentem problemas que impeçam a compensação das transferências, sobretudo diante da ausência de juntada de comprovante das tentativas por parte da ré.

10. Além da frustração por ser injustamente privado de numerário considerável, há ainda o sentimento negativo desencadeado no autor por tentar, sem sucesso, solucionar a questão administrativamente, o que, ao final, não foi possível. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

11. Assim,
no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

12. Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para: a) reconhecer como devida ao autor a restituição da quantia de R$ 8.664,28 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), com incidência de juros e correção monetária com a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data em que o depósito deveria ser feito (05/06/2022); b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), utilizando-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de juros e correção monetária.

13. Sem condenação em custas e honorários, diante da procedência dos pleitos recursais deduzidos por ambas as partes (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)